Tribunal: TJDFT
Processo: 0746250-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746250-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS PACIENTE: DOUGLAS TEIXEIRA BORGES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS TEIXEIRA BORGES, preso em 16/10/2020, acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública (download – p. 40-42). O impetrante alega que a decretação da prisão preventiva está desprovida de elementos concretos, não estão presentes seus fundamentos e a prisão baseou-se no fato de que o paciente seria criminoso contumaz e perigoso, sem dizer por que ele colocaria em risco a ordem pública. Afirma que o paciente trabalha como auxiliar administrativo, emprego do qual depende para sustentar sua filha de 5 anos de idade e possui residência fixa, bons antecedentes, é primário e tem colaborado para a persecução penal, sendo que o motivo utilizado pelo juízo é inidôneo para fundamentar a custódia preventiva, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Assevera que se o paciente for condenado, poderá receber regime semiaberto ou lhe ser aplicada a causa de diminuição de pena. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende seja a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 20695262). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, o fato de o paciente ser ‘perigoso’ não constitui motivação idônea para a segregação cautelar, a qual pode ser substituída por outras medidas cautelares e, se for condenado, poderá receber regime semiaberto ou lhe ser aplicada a causa de diminuição de pena. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Alexandre Trannin, afirmou que recebeu denúncia informando sobre uma suposta negociação de cocaína que seria realizada na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto no dia dos fatos, por volta das 16h, a qual fornecia os dados do possível traficante. Assim, solicitou apoio e foram realizadas campanas no local. Por volta das 18h, a equipe policial percebeu movimentação suspeita nas proximidades da Pastelaria Viçosa, a qual passou a ser monitorada. Os policiais viram um indivíduo posteriormente identificado como o paciente Douglas conversando com terceira pessoa não identificada e, após alguns instantes, um indivíduo identificado como Jhonata de Sousa Ferreira encontrou-se com o paciente e o terceiro acima e repassou algo para o paciente, objeto que foi posteriormente identificado como uma grande quantidade de pó branco semelhante a cocaína. A equipe verificou que a terceira pessoa estava com algumas notas de dinheiro nas mãos. Resolveram abordar os envolvidos e também foi localizada uma balança de precisão próxima deles. O paciente afirmou que a droga era sua e iria consumi-la com amigos em uma festa e Jhonata não disse o que fazia por lá. O terceiro não identificado conseguiu fugir (download – p. 14-15). O depoimento acima está corroborado pelos policiais Alessandro D’Avila Charchar e Harley Souza Sardinha, além do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo de Exame Preliminar de Substância, o qual confirmou a natureza da droga (cocaína), sendo uma porção com 52,06 (cinquenta e dois gramas e seis centigramas). O paciente, por sua vez, interrogado na delegacia, afirmou que comprou cerca de 50g de cocaína por R$ 500,00, pois é usuário e iria usar uma parte da droga e a outra iria vender em uma festa no dia seguinte. Disse que possui emprego certo, mas ocasionalmente compra droga para revenda. Não recebeu a droga de Jhonata e ele não sabia que o depoente tinha drogas consigo. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, destacou as circunstâncias do crime, o qual foi praticado na Rodoviária do Plano Piloto, à tarde, mencionou a quantidade e a natureza da droga e registrou que o paciente possui passagem por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e ao roubo. Confiram-se: “(...) De acordo com os elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, estão presentes os fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do artigo 313, inciso I, do CPP). Em juízo de cognição sumária, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva e indica suficientemente também a autoria. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, faz-se necessária acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. O crime foi praticado, em tese, na Rodoviária do Plano Piloto, em plena luz do dia (às 16h aproximadamente) em local por onde passam milhares de trabalhadores diariamente. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: 52,06 gramas. A quantidade apreendida seria suficiente à confecção de 260 doses unitárias aproximadamente, considerada a porção individual de 20 centigramas. Além disso, foi apreendida uma balança de precisão. Além disso, a folha de antecedentes penais dos autuados revela a periculosidade de ambos. DOUGLAS TEIXEIRA BORGES, sem embargo de não possuir nenhum registro penal anterior como maior, possui dois registros na Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e ao roubo. Os registros demonstram que faz das infrações penais o meio de vida, além de desprezar as leis vigentes. Confirma, ainda, a possibilidade de reiteração criminosa. A prisão preventiva mostra-se necessária para o acautelamento da ordem pública. A Jurisprudência desta e. Corte tem entendimento firme quanto à possibilidade de utilização das passagens pela VIJ como elemento a ser sopesado pelo magistrado para fixar a custódia (Acórdão n.933376, 20160020067950HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/04/2016, Publicado no DJE: 13/04/2016. Pág.: 132; Acórdão n.932878, 20160020059185HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/04/2016, Publicado no DJE: 12/04/2016. Pág.: 84). Outras medidas cautelares são insuficientes. Ademais, esses registros são, em juízo preliminar, suficientes para afastar o privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (Acórdão 1276435, 07377436720198070001, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1263636, 00017059720198070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1272019, 00116966820178070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 15/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) – download – p. 41- negritos nossos. A decisão mostra-se adequada e suficientemente fundamentada. O juízo registrou que o paciente possui anotações infracionais, por atos análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo, o que serve para demonstrar sua periculosidade. A propósito, sobre o tema, a Corte Superior de Justiça, firmou o entendimento segundo o qual, “não constitui constrangimento ilegal a manutenção da custódia ante tempus com fulcro em anotações registradas durante a menoridade do agente se a prática de atos infracionais graves, reconhecidos judicialmente e não distantes da conduta em apuração, é apta a demonstrar a periculosidade do custodiado” (RHC 104.420/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019). Importante salientar que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza da droga apreendida, cocaína, é mais grave e mais potente e, portanto, mais perigosa, e, aliada à situação do paciente, serve para corroborar a manutenção da segregação cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da das circunstâncias do crime, bem como da natureza da droga e das anotações infracionais do paciente, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de outubro de 2020 16:58:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator